Tribunal: TJSP
Processo: 2145394-09.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TRÁFICO. Apreensão de 266 mudas de maconha. Pretendido reconhecimento de que a condenação contrariaria as provas dos autos. Autoria e materialidade bem demonstradas. Impossibilidade de emprego da revisão criminal como segunda apelação, manifestado mero inconformismo com a decisão de primeiro grau, já confirmada em segunda instância. Ausência de contrariedade às provas ou à lei penal também quanto

Ementa:
TRÁFICO. Apreensão de 266 mudas de maconha. Pretendido reconhecimento de que a condenação contrariaria as provas dos autos. Autoria e materialidade bem demonstradas. Impossibilidade de emprego da revisão criminal como segunda apelação, manifestado mero inconformismo com a decisão de primeiro grau, já confirmada em segunda instância. Ausência de contrariedade às provas ou à lei penal também quanto à negativa de desclassificação para a forma privilegiada de tráfico. Revisão indeferida por maioria de votos.